Tribunal: TJBA
Processo: 0000948-55.1998.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000948-55.1998.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

APELADO: DOMINGOS SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS TELES DE MENEZES

A12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta pela DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada originariamente pelo Banco BANEB S.A., em razão da ausência de comprovação da legitimidade ativa da apelante como sucessora do crédito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A apelante pleiteou a reforma da sentença, aduzindo que a documentação necessária foi acostada ainda antes do trânsito em julgado, e que a extinção configuraria formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal cinge-se a aferir se a juntada extemporânea do documento de individualização da cessão de crédito teria o condão de suprir a ausência de regularização do polo ativo, impedindo a extinção do feito, e se a decisão recorrida violou os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A despeito da relevância dos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e 6º do CPC/2015) e da instrumentalidade das formas, a parte apelante foi regularmente intimada a comprovar sua legitimidade ativa, não o fazendo no prazo assinalado, o que culminou na extinção do feito. A posterior apresentação do documento, já na fase de Embargos de Declaração, não tem o condão de reabrir prazo precluso, conforme disciplina processual vigente. Não se aplica ao caso a regra do art. 485, § 1º, do CPC, tampouco a Súmula 240 do STJ, pois a extinção não decorreu de abandono de causa.

IV. DISPOSITIVO:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000948-55.1998.8.05.0079
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada DOMINGOS SANTOS DE SOUZA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.